Tribunal: CARF
Processo: 14333.000529/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000529/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
LOCAVEL SEVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DA LIDE.
Não se conhece de questões que constaram do lançamento ou que foram
providas na impugnação, por não comporem a lide.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRAZO
IMPUGNATÓRIO.
O prazo para contestar o lançamento é o definido na legislação. Não há
cerceamento do direito de defesa se o prazo legal for alegadamente insuficiente
para a apresentação completa da documentação do defendente.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Não há nulidade por indeferimento do pedido de perícia se a autoridade
julgadora encontra, nos autos, todos os elementos necessários para formar sua
convicção. A perícia se presta a informar o julgador, e não a produzir prova
que estaria a cargo da parte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, conhecendo somente: a) das questões
preliminares; b) dos questionamentos relativos aos levantamentos DAL - Diferença de
Acréscimos Legais, e c) dos questionamentos acerca da multa que não se referem à alegações de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000529/2007-51
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

inconstitucionalidades. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa
aplicada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, Debcad no 35.886.472-0,
relativo à parte dos segurados, parte patronal, contribuição para o SAT/RAT e contribuição para
Terceiros do período de 01/06/1997 a 30/09/2006, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 646 a 719) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 6576 a 6602), ocasião em que se reconheceu a decadência dos
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 11/2001, inclusive, e também foram
abatidos os valores comprovadamente retidos em notas fiscais de prestação de serviço e
excluídos do lançamento parte dos valores informados no Levantamento FG por ausência de
fundamentação para a inclusão na base de cálculo.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 6683 a 6716) em que se arguiu:
a) a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa porque
não admitiu a juntada de documentos após o prazo impugnatório;
b) a nulidade da decisão recorrida por haver indeferido o pedido de perícia sem
os necessários fundamentos;
c) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, porquanto o
prazo concedido para apresentação da impugnação foi exíguo;
d) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão da
precariedade da fiscalização e da desconsideração dos documentos
apresentados;
e) a ilegalidade do arbitramento;
f) a tempestividade dos pagamentos referentes às competências de 05/2002,
08/2002, 01/2005, 02/2005 e 06/2005;
Fl. 7496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

g) a legalidade da dedução dos valores referentes ao salário-família;
h) o pagamento integral das contribuições sociais sobre o 13o salário do ano de
2002;
i) a desproporcionalidade da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação à questão do arbitramento porque ela está
adstrita à parte do crédito tributário constante do Levantamento RAI – Relação Anual de
Informações Sociais - Rais, que foi considerada, pela decisão recorrida, integralmente decaída.
Também não conheço das alegações relacionadas ao levantamento FGF —
valores declarados em GFIP em razão da preclusão, já que não constaram da impugnação, como
bem destacado no acórdão recorrido (e-fl. 6589):
Cumpre-me neste momento destacar que, pela leitura da peça impugnatória, pude
constatar que, excetuando-se o aspecto da decadência, não há reclamação da notificada
no que concerne aos valores lançados com base no documento GFIP, ou seja, não há
contestação dos valores lançados decorrentes do levantamento "FGF — valores
declarados em GFIP", mas apenas dos valores que a autoridade fiscal, em algumas
competências, lançou como diferença à maior verificada nas folhas de pagamento e
RAIS (levantamentos "FG — folha de pagamento não declarada em GFIP" e "RAI
— Relação Anual de Informações Sociais"), quando comparadas estas com as, GFIP.
(Grifos do original.)
Não conheço, ainda, das alegações de ofensa a princípios constitucionais, em
especial o da vedação ao confisco, porque não cabe ao Carf realizar o controle de
constitucionalidade de lei, como bem determina a Súmula Carf no 2.
Não conheço, também, das alegações relacionadas ao Salário-Família e nem da
alegação acerca dos pagamentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o 13o salário
do ano de 2002, porquanto essas matérias não foram objeto do lançamento que constam destes
autos. Registre-se que, sobre o salário-família, o lançamento não comportou nenhuma análise
dessas deduções, não houve glosa ou mesmo a confirmação dos valores informados em Gfip;
portanto, a questão nunca esteve na lide, sendo defeso ao Carf refazer o lançamento para
considerar documentos não apresentados tempestivamente que, em tese, poderiam ampliar os
valores das deduções a esse título por se tratar de questão alheia à controvérsia.
Também não conheço das questões atingidas pela decadência, nos termos da
decisão recorrida.
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

Não conheço de qualquer questionamento relacionado ao Levantamento FG -
folha de pagamento não declarada em GFIP porque, após a decisão recorrida, nele remanesceram
apenas valores relacionados à incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio-
alimentação, que não foi contestada no recurso voluntário. Em relação a isso, o acórdão recorrido
consignou que a Autoridade Lançadora identificara dois tipos de ocorrências de valores
constantes em folhas de pagamento, mas não informados em Gfip: os valores pagos a título de
auxílio-alimentação e valores identificados simplesmente por "GFIP/FOPAG". Para estes
últimos, o colegiado a quo entendeu que a Autoridade Lançadora não apresentou provas
conclusivas de que se referiam a valores integrantes do salário de contribuição e os excluiu do
lançamento. Portanto, no levantamento FG — folha de pagamento não declarada em GFIP
sobraram somente os valores do auxílio-alimentação. É o que se percebe nos trechos abaixo (e-
fls. 6595 e 6596):
Pois bem, uma vez que o fornecimento de alimentação foi feito em desacordo com a
legislação do PAT, este deve ser compreendido no conceito de remuneração, por força
de lei, haja vista se tratar de verdadeiro ganho habitual, posto caracterizado seu
recebimento habitual (mensal) e seu caráter contraprestativo, em decorrência do
contrato de trabalho existente entre as partes, devendo sofrer a incidência da
contribuição previdenciária (art. 28, inc. I, da Lei 8.212/91).
Portanto, improcedentes é a alegação da impugnante que sustenta não haver qualquer
diferença entre os valores de base de cálculo declarados em GFIP e aqueles constantes
das folhas de pagamento, posto que já se demonstrou acima que os valores referentes ao
pagamento de auxílio alimentação, constantes das folhas de pagamento, não constam
das GFIP.
Por outro lado, pude verificar que o levantamento "FG" traz em si dois grupos distintos
de lançamentos: o grupo que trata de valores pagos à título de auxílio alimentação, já
analisado nos parágrafos anteriores; e o grupo que traz apenas a informação
"GFIP/FOPAG", no seu campo "observação" (vide RL, às fls. 166/178).
Para este segundo grupo de lançamentos, ao meu ver, a autoridade fiscal não cumpriu
com o ônus da prova, no que diz respeito à ocorrência de fato gerador de obrigação
tributária, posto que não basta simplesmente alegar haver valores à maior nas folhas de
pagamento, há que se apontar a(s) rubrica(s) em questão, de forma que a notificada
possa se defender, pois nem todos os pagamentos efetuados constantes de folhas de
pagamento de empregados são necessariamente fato gerador de contribuição social. A
ausência desta importante informação caracteriza ausência de motivação para o
lançamento (artigo 9°, do Decreto n° 70.235/72), bem como o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, razão pela qual procedi a exclusão de todos os lançamentos do
levantamento "FG", que se encontram nestas condições de vício, mantendo apenas os
relacionados ao pagamento à título de auxílio alimentação, conforme DADR —
Discriminativo Analítico de Débito Retificado, anexo deste Acórdão.
O recorrente não dedicou nenhuma linha do seu recurso a contestar a incidência
de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-alimentação. Portanto, a
questão não consta da lide por não ter sido suscitada. Registre-se que os valores de auxílio-
alimentação foram pagos em pecúnia.
Em conclusão, conheço somente: a) das questões preliminares; b) dos
questionamentos relativos aos levantamentos DAL - Diferença de Acréscimos Legais, e c) dos
questionamentos acerca da multa que não se referem às alegações de inconstitucionalidades.
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

2
Das preliminares de nulidade
Não vislumbro as alegadas nulidades por recusa em se admitir a juntada de
documentos após o prazo impugnatório e pela alegada exiguidade do prazo de impugnação. Não
consta da decisão recorrida a recusa a apreciar qualquer documento entregue pelo impugnante,
tampouco o indeferimento de algum pedido de juntada de documentos intempestivos. Ademais,
como bem constou da decisão recorrida, o impugnante não comprovou estar em qualquer das
situações que excepcionam a preclusão, previstas na Portaria MPS no 520, de 19 de maio de
2004. Corroboro a decisão recorrida segundo a qual o prazo legal de quinze dias para
apresentação da defesa, o que inclui os documentos inerentes, que estava previsto no então
vigente § 1o do art. 37 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não comportava
discricionariedade da autoridade administrativa, mesmo que sob o fundamento da busca pela
verdade material. Rejeito, pois, essas preliminares.
Quanto à alegação de nulidade por indeferimento do pedido de perícia, andou
bem a decisão recorrida. A prova pericial destina-se a esclarecer fatos que estejam fora do
alcance do julgador e não para produzir provas que estejam a cargo do impugnante. No presente
caso, todos os quesitos apontados na impugnação foram esclarecidos pelo próprio julgador a
quo, “uma vez que as informações constantes dos presentes autos mostraram-se suficientes para
a livre convicção deste Julgado” (e-fl. 6600). Rejeito também essa preliminar.
Quanto à alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, porquanto a
ação fiscal teria sido precária e não teria levado em consideração os documentos apresentados e
não teria fornecido os elementos essenciais para a compreensão das infrações, também não pode
prosperar.
O que remanesce na lide é a parte do lançamento correspondente ao levantamento
FG — Folha de Pagamento não Declarada em GFIP; ou seja, os valores de salários de
contribuição identificados pela Autoridade Fiscal que deixaram de ser informados em Gfip.
Quanto a isso, de fato, como bem apontado na decisão recorrida, havia alguns lançamentos para
aos quais a Autoridade Lançadora não apresentou prova clara do cometimento da infração e,
nesses pontos, o lançamento foi revisto. Quanto ao que remanesceu, percebo que o Relatório
Fiscal (e-fls. 426 a 431) e os anexos à Notificação de Lançamento são claros ao especificar
períodos, valores e fatos geradores, demonstrando exatamente o quanto deixou de constar nas
Gfip de cada período lançado. Reproduzo, pois, parte do acórdão recorrido, que assumo como
razões de decidir, que afastou a nulidade por cerceamento do direito de defesa (e-fls. 6591 e
6592):
Ora, a própria descrição do levantamento já traz explicitamente esta informação 'folha
de pagamento não declarada em GFIP". Ainda que se considere insuficiente a
informação explícita contida na descrição do levantamento, consta também, do mesmo
Relatório, no seu item 5.2, a informação de que "...para o cálculo dos valores foram
utilizadas as bases de cálculo declaradas pelo contribuinte em GFIP e onde as
informações foram feitas de maneira incorreta utilizamos as informações de RAIS e
FOLHA DE PAGAMENTO".
E não se cogite que a notificada não entendeu a informação dada pelo Fisco em seu
Relatório, pois o próprio raciocínio utilizado pela postulante em seus argumentos já
demonstram que a mesma entendeu perfeitamente que o Fisco comparou os valores
constantes das GFIP com aqueles constantes das folhas de pagamento e lançou a
diferença à maior, encontrada nestas últimas. Segue a transcrição de argumentos
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

apresentados pela defendente e que, ao meu ver, evidenciam que a mesma entendeu
perfeitamente o procedimento efetuado pelo Fisco, no que se refere aos documentos que
serviram de base para os lançamentos efetuados:
"Observa-se que a Auditora Fiscal afirma no relatório da NFLD que a empresa
informou a base de cálculo nas GFIP 's de maneira incorreta não retratando o
valor delimitado na folha de pagamento e nas RAIS." (grifei)
"não procedem os lançamentos efetuados com base em supostas difèrenças
existentes entre os valores constantes da GFIP e da folha de pagamento"
"falta de discriminação da hipótese de incidência e base de cálculo do tributo
consolidado, pois não constam especificados os documentos que supostamente
comprovam as alegações da Impugnada, nem se demonstra claramente os
períodos onde foram identificadas diferenças de valores informados em GFIP,
folhas de pagamento e RAIS." (grifei)
Pela leitura dos dois primeiros trechos acima transcritos, fica evidente a perfeita
compreensão dos lançamentos por parte da defendente. Perceba-se pela leitura do
último trecho do texto acima transcrito que a própria defendente se contradiz em seus
argumentos. Em um primeiro momento reclama que: "não constam especificados os
documentos.. ". Já, em seguida, completa: "nem se demonstra claramente os períodos
onde foram identificadas difirenças de valores informados em GFIP, folhas de
pagamento e RAIS. "(grifei). Ora, se a defendente entendeu que os lançamentos tratam
de diferenças apuradas comparando-se as GFIP com as folhas de pagamento e a RAIS, a
ponto de citar expressamente tais documentos, como pode ela alegar que os documentos
utilizados como base para os lançamentos não foram especificados pelo Fisco?
Ressalte-se ainda que a compreensão do débito levantado em NFLD dá-se pela análise
de todos os seus anexos em conjunto, e não apenas do Relatório Fiscal. Assim, cumpre
me destacar neste momento que o RL — Relatório de Lançamentos, que traz
informações adicionais acerca dos lançamentos efetuados, contém no seu campo
"Observação" a descrição "GFIP/FOPAG" (fl5163/178), referindo-se, obviamente, à
GFIP e à folha de pagamento, reforçando o que já foi informado no Relatório Fiscal.
Quanto à alegação de que o Fisco não especificou o período do débito "... não se
demonstra claramente o períodoonde foram identificadas difèrenças de valores
informados em GFIP, folhas de pagamento e RAIS..", ressalto mais uma vez que a
compreensão do lançamento se dá pela análise, em conjunto, de todos os anexos da
NFLD, e não apenas de seu Relatório Fiscal. O Relatório Fiscal, quando menciona os
levantamentos efetuados, especificamente o levantamento "FG", ora em análise, traz a
informação de que este levantamento abrange o período de 01/1999 a 09/2006. As
competências exatas dos lançamentos podem ser obtidas no RL — Relatórios de
Lançamentos (fls. 163/178), anexo da NFLD. E as competências exatas do débito
levantado a partir destes lançamentos podem ser obtidas nos seguintes anexos da
presente NFLD: DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04/12), DSD —
Discriminativo Sintético de Débito (fls. 114/149) e DSE — Discriminativo Sintético por
Estabelecimento (fls. 150/162). O cabeçalho destes relatórios traz conteúdo
absolutamente elucidativo quanto às informações neles contidas, o que viabiliza
perfeitamente a sua compreensão.
Por todo o aqui exposto, rejeito a reclamação de que os documentos e o período a que se
referem os lançamentos em questão não foram identificados de forma clara pelo Fisco
Quanto à nulidade por cerceamento do direito de defesa porque a capitulação legal
da multa não teria sido clara, também rejeito a preliminar, com base nos seguintes fundamentos
da decisão recorrida, que assumo como meus (e-fls. 6587 e 6588):
Fl. 7500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

Quanto à defendente alegar cerceamento de defesa, argumentando que, no relatório
FLD — Fundamentos Legais do Débito (fl. 403), não está clara a alíquota aplicada
onde constam três possibilidades de cálculo da multa de mora, só me resta discordar e
dizer que, pela leitura atenta do referido relatório, tal informação é facilmente obtida,
bastando verificar em quais das três situações citadas no relatório em questão a
notificada se enquadra. No caso em tela, no que se refere ao período não decadente
(12/2001 a 09/2006), a notificada obviamente se enquadra na situação do artigo 239, III,
"b", do RPS: "para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de
lançamento", pois esta é a sua situação de fato. Ora, uma vez identificada a situação em
que se enquadra, tem-se que o valor da alíquota dependerá do momento (data) que a
defendente se decidir por efetuar o pagamento do débito em questão, e esta informação
está claramente disposta no mencionado relatório FLD, especificamente na referida
alínea "h" (fl. 403).
Ressalte-se que, pela análise conjunta dos relatórios FLD — Fundamentos Legais do
Débito, DSD — Discriminativo Sintético de Débito (fls. 114/149) e DSE —
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (fls. 150/162), anexos da presente NFLD,
pode-se facilmente determinar as exatas alíquotas aplicadas para o cálculo da multa de
mora. A exemplo da competência 01/2006, à fl. 125 (pág. 12, do relatório DSD), onde
constam os levantamentos "FGF — valores declarados em GFIP" e "FG — folha de
pagamento não declarada em GFIP", ao compararmos os valores de multa com o
valores originários ali constantes obtemos a alíquota de 15% para o levantamento
"FGF" (declarado em GFIP) e de 30% para o levantamento "FG" (não declarado em
GFIP). Ressalte-se que a diferença nas alíquotas deve se à previsão legal de redução em
50% do valor da multa de mora no caso de valores informados em GFIP (§4°, do artigo
35, da Lei n° 8.212/91, vigente à época da lavratura da NFLD).
Assim, pela redação do texto contido na alínea "b", III, art. 239, do RPS, o valor de
multa de mora constante da capa da presente NFLD, considerando-se apenas os valores
não decadentes, decorre da aplicação da alíquota de 15% - quando são valores
informados em GFIP — e 30% - se não informados em GFIP. Se a empresa tivesse
optado por pagar o débito em até 15 dias da ciência da NFLD, estas alíquotas, no ato do
pagamento, seriam reduzidas para 24% e 12%, respectivamente (alínea "a", III, art. 239,
do RPS).
Portanto, a compreensão dos valores originários do crédito da presente NFLD, bem
como dos seus valores de multa e juros de mora deve se dar pela análise conjunta dos
diversos relatórios que a compõem, no caso da multa de mora, notadamente os
relatórios FLD, DSD e DSE, e não apenas de um relatório isoladamente.
Rejeito, pois, todas as preliminares de nulidade arguidas pelo recorrente.
3
Do mérito
Como já tratado neste voto, no capítulo do conhecimento, as únicas questões de
mérito conhecidas foram a) os questionamentos relativos aos levantamentos DAL - Diferença de
Acréscimos Legais, e b) os questionamentos acerca da multa, exceto os de índole constitucional.
3.1
LEVANTAMENTO DAL – DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Consta do Levantamento DAL – Diferença de Acréscimos Legais as diferenças
entre o valor devido e o valor pago após o vencimento em alguns períodos.
O recorrente alegou que esses pagamentos estariam corretos, ou seja, que não
haveria diferença alguma, e teriam sido feito dentro do prazo do vencimento (e-fl. 6707):
Fl. 7501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

Com o fim de comprovar que os recolhimentos referentes As competências de 05/02;
08/02; 12/02; 01/05; 02/05 e 06/05 foram realizados dentro do prazo, seguem em anexo
as seguintes guias de pagamentos:
Competência guia: 05/02 — data do pagamento 17.06.02;
Competência guia: 08/02 — data do pagamento 03.09.02;
Competência guia: 12/02 — data do pagamento 03.01.03;
Competência guia: 01/05 — data do pagamento 10.03.05;
Competência guia: 02/05 — data do pagamento 10.03.05;
Competência guia: 06/05 — data do pagamento 01.08.05.
Engana-se, o recorrente. Como ele próprio descreveu em seu recurso, para as
competências de 05/02, 08/02, 12/02, 01/05, 02/05 e 06/05 identificou-se, respectivamente,
pagamentos efetuados em 17/06/2002, 03/09/2002, 03/01/2003, 10/03/2005, 10/03/2005 e
01/08/2005. Portanto, todos eles aconteceram após o vencimento, que era até o dia dois do mês
seguinte ao da competência, como estabelecia a então vigente alínea b do art. 30 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
A decisão recorrida excluiu alguns valores apurados do Levantamento DAL –
Diferença de Acréscimos Legais que, de fato, não se tratavam de pagamentos intempestivos. Os
débitos remanescentes correspondem, então, às diferenças encontradas nos pagamentos
efetuados após o vencimento que não foram justificados pelo recorrente, pois todos os
pagamentos relacionados por ele (e-fls. 6717 a 6762) já constaram do demonstrativo e foram
integralmente aproveitados.
Esclareça-se que desse levantamento não constaram os débitos e respectivos
pagamentos efetuados dentro do vencimento, mas somente aqueles efetuados intempestivamente,
mas sem a integridade dos acréscimos legais então devidos.
Mantenho, pois, o lançamento nessa parte, com as correções efetuadas pelo
colegiado a quo.
3.2
DA MULTA APLICADA
O recorrente se insurgiu contra os valores de multa lançados.
Embora eu tenha decidido, por inúmeras vezes ao longo do exercício da função de
julgador administrativo, que , para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, para se
aplicar a retroatividade da legislação superveniente, deveriam ser consideradas a natureza das
multas, ou seja, se provieram de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo
extemporâneo, dobro-me, ao entendimento reiterado da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF sobre o tema. Registro, pois, excertos do voto vencedor do Acórdão no 9202-010.638, de
22 de março de 2023, que admito como minhas próprias razões de decidir para aplicar o
entendimento neles contido:
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
Fl. 7502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

(...) 12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou pela
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição
de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de
apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009),
deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que
prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de
sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Passo a entender, pois, que, em se tratando de obrigação principal, a multa
aplicável é a menor entre a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dada pela
Lei no 9.876, de 1999, e a que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996. Ou seja, a multa aplicável está limitada a 20% para os fatos geradores até
11/2008.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo somente: a) das questões
preliminares; b) dos questionamentos relativos aos levantamentos DAL - Diferença de
Acréscimos Legais, e c) dos questionamentos acerca da multa que não se referem à alegações de
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000529/2007-51

inconstitucionalidades. Voto também por rejeitar as preliminares e por dar parcial provimento ao
recurso para reduzir o percentual da multa aplicada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 7504
DF CARF MF
Original